Tribunal: TCU
Processo: 003.365/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Arno Hugo Augustin Filho, ante o recolhimento integral da multa imputada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada conforme subitem 9.4 do Acórdão 2924/2018-TCU-Plenário relator Ministro Vital Do Rêgo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 12/12/2018 D R$ 10.000,00 17/07/2020 C R$ 10.429,00 1. Processo TC- Processo 003.365/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.119/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Arno Hugo Augustin Filho (XXX.327.680-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX) 1.3. Interessado: Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05) 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.8. Representação legal: Gean Carlos Ferreira de Moura Aguiar (61174/OAB-DF) e outros, representando Guido Mantega; Vinicius Camargo Araujo e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional; Dilmar Ramos Pereira, representando Banco Central do Brasil; Tisiane Mordini de Siqueira (27660/OAB-RS), representando Secretaria do Tesouro Nacional e Arno Hugo Augustin Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.